Tribunal: STJ
Processo: 0000354-03.2017.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2124264 - CE (2024/0048559-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO -
CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS -
SP490256
INTERES.
: ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO -
CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
INTERES.
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO NOME
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
INTERES.
: ITALO QUEIROZ COSTA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
INTERES.
: FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. NÍTIDA INTENÇÃO
DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração
de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória
ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA48401367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 60d9aa0f-3d82-4c7e-8040-bf7f3ab3b22e

2. Na hipótese vertente, esta Corte Superior se posicionou de forma
clara, adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental, ao
conhecer parcialmente do referido recurso para, nessa extensão, negar-
lhe provimento (e-STJ fls. 6261/6276).
3. A falta de exame das matérias de fundo, em decorrência de óbices
impeditivos de seu conhecimento, torna inviável a caracterização de
omissão/contradição em relação a tais questões, tratando-se de mera
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.
Precedentes.
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão do
embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é
compatível com o recurso protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48401367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 60d9aa0f-3d82-4c7e-8040-bf7f3ab3b22e

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2124264 - CE (2024/0048559-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO -
CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS -
SP490256
INTERES.
: ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO -
CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
INTERES.
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO NOME
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
INTERES.
: ITALO QUEIROZ COSTA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
INTERES.
: FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. NÍTIDA INTENÇÃO
DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração
de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória
ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA48401014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:51
Código de Controle do Documento: 9aa3eac9-f0f4-413e-8c46-7a72298ca3c2

2. Na hipótese vertente, esta Corte Superior se posicionou de forma
clara, adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental, ao
conhecer parcialmente do referido recurso para, nessa extensão, negar-
lhe provimento (e-STJ fls. 6261/6276).
3. A falta de exame das matérias de fundo, em decorrência de óbices
impeditivos de seu conhecimento, torna inviável a caracterização de
omissão/contradição em relação a tais questões, tratando-se de mera
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.
Precedentes.
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão do
embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é
compatível com o recurso protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO VIEIRA DO
NASCIMENTO (e-STJ fls. 6328/6333), contra acórdão de minha relatoria, que conheceu
parcialmente do agravo regimental para, nessa extensão, negar-lhe provimento, cuja
ementa é a seguinte (e-STJ fls. 6261/6263):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE.
FURTO
QUALIFICADO
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO
MÍNIMO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. SÚMULA N.
284/STF. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM
INCREMENTADO
À
PENA-BASE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior,
ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição
da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se das razões do recurso
especial que a defesa não desenvolveu argumentação a fim de evidenciar em
que consiste a ofensa aos dispositivos de lei federal tidos por violados,
tampouco refutou os fundamentos apresentados pela Corte local para manter a
condenação pela prática dos crimes do art. 155, § 4o, inciso II, c/c o art. 71, do
CP e do art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013, limitando-se a afirmar, de
maneira genérica, que não há provas suficientes para a condenação, o que
configura deficiência na fundamentação, impeditiva da exata compreensão da
controvérsia, atraindo para a espécie, por analogia, o óbice da Súmula n. 284
/STF. Precedentes.
3. Ademais, na espécie, o Tribunal local, com fundamento em contexto fático-
probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal — notadamente
Documento eletrônico VDA48401014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:51
Código de Controle do Documento: 9aa3eac9-f0f4-413e-8c46-7a72298ca3c2

diante dos inúmeros diálogos obtidos a partir de interceptações telefônicas e
telemáticas deferidas judicialmente, no curso de investigação policial, e da
prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal —, assentou ter
ficado fartamente comprovado que o ora recorrente, "tinha a tarefa de
arregimentar títulos e boletos para pagamentos fraudulentos, cooptação de
empregados em estabelecimentos comerciais (principalmente postos de
combustíveis) para saques de valores furtados com o uso da função debito e
imediata conversão em espécie e, ainda, cuidava da aquisição de cartões SIM,
bem como realizava pessoalmente saques de valores desviados" (e-STJ fl.
5370). Consta, ainda, do acórdão recorrido que o ora recorrente, em seu
interrogatório, "admitiu ter comprado muitos chips, seis, sete, uma ou duas
vezes na semana, tendo como destinatário seu primo ARTUR, sabendo que
este iria fazer fraudes. Portanto, foram inúmeras as condutas praticadas pelo
referido acusado que confirmam sua efetiva participação nos furtos
eletrônicos, a partir dos dados das contas bancárias obtidos por ARTUR, tudo
a revelar que, assim como os demais, compunha a organização criminosa com
papel bem definido" (e-STJ fls. 5370/5371).
4. A desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com
fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos
autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de absolvição, fundada na
aduzida insuficiência de provas, demandaria, necessariamente, aprofundado
revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de
recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
5. As razões apresentadas no recurso especial, no sentido de que a
exasperação da basilar teria decorrido de fundamentação genérica,
"unicamente pelo fato de este responder a outras ações penais" (e-STJ fl.
5477), se apresentam desconexas e dissociadas dos fundamentos adotados
pelo Tribunal local no decisum recorrido (e-STJ fls. 5372/5373), circunstância
que caracteriza deficiência na fundamentação, impeditiva da exata
compreensão da controvérsia, e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 284
/STF. Precedentes.
6. A tese alusiva à desproporcionalidade do quantum incrementado às penas-
base, na primeira fase da dosimetria, não foi debatida pelo Tribunal de origem
no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não
podendo, portanto, ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar
a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n.
282/STF e 356/STF.
7. Agravo regimental conhecido em parte e. nessa extensão, não provido.

Nas razões dos aclaratórios (e-STJ fls. 6328/6333), alega o embargante que o
acórdão embargado incorreu em omissão, haja vista não ter se manifestado, de forma
clara e fundamentada, acerca (i) do fato de que a insurgência recursal não se limitou a
arguir ofensa a princípios constitucionais, apresentando "detalhada argumentação
infraconstitucional, com indicação expressa de dispositivos de lei federal tidos por
violados [...]" (e-STJ fl. 6331); (ii) da demonstração de que a condenação afrontou
dispositivos infraconstitucionais, notadamente o artigo 156, do Código de Processo
Penal, na medida em que, invertendo o ônus probatório, impôs ao réu o ônus de
Documento eletrônico VDA48401014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:51
Código de Controle do Documento: 9aa3eac9-f0f4-413e-8c46-7a72298ca3c2

comprovar sua inocência (e-STJ fl. 6331); (iii) das provas e circunstâncias que
evidenciariam a ausência de participação efetiva do recorrente nos delitos, sendo
prescindível para tanto o revolvimento de fatos e provas (e-STJ fl. 6331); (iv) do fato de
que a pena-base foi exasperada sem fundamentação concreta e individualizada, violando
a exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 59, do Código
Penal (e-STJ fl. 6332); (v) da existência de prequestionamento implícito (e-STJ fl. 6332).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o
vício apontado e reformar o
embargado, para conhecer e dar provimento ao
decisum
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera
decisum
irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
Na espécie, esta Corte Superior se posicionou de forma clara, adequada e
suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo, ao conhecer parcialmente do
referido recurso, para, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 6261/6276).
Constou expressamente no acórdão embargado (i) a impossibilidade de
apreciação de matéria constitucional em sede de recurso especial (e-STJ fl. 6263); (ii) a
deficiência na fundamentação, quanto à pretensão absolutória, a atrair a incidência do
óbice da Súmula n. 284/STF, na medida em que "a defesa não desenvolveu
argumentação a fim de evidenciar em que consiste a ofensa aos dispositivos de lei federal
tidos por violados, tampouco refutou os fundamentos apresentados pela Corte local para
manter a condenação pela prática dos crimes do art. 155, § 4o, inciso II, c/c o art. 71, do
CP e do art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013, limitando-se a afirmar, de maneira genérica,
que não há provas suficientes para a condenação" (e-STJ fl. 6264); (iii) a ressalva de que,
ainda que superado o entrave da Súmula n. 284/STF, o pleito absolutório esbarraria na
vedação da Súmula n. 7/STJ, haja vista que a desconstituição das conclusões alcançadas
pela Corte local, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas
válidas, submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
— notadamente diante dos inúmeros diálogos obtidos a partir de interceptações
telefônicas e telemáticas deferidas judicialmente, no curso de investigação policial, e da
Documento eletrônico VDA48401014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:51
Código de Controle do Documento: 9aa3eac9-f0f4-413e-8c46-7a72298ca3c2

prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal —, demandaria aprofundado
revolvimento de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso especial (e-STJ
fls. 6266/6272); (iv) a deficiência na fundamentação (Súmula n. 284/STF) também no
tocante ao pleito de fixação da basilar no mínimo legal, haja vista que as razões
apresentadas no recurso especial, no sentido de que a pena-base teria sido exasperada
unicamente em razão de o réu responder a outras ações penais (e-STJ fl. 5477), se
apresentam desconexas, dissociadas dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
(e-STJ fl. 6274); e (v) a ausência de prequestionamento da tese alusiva à
desproporcionalidade do
incrementado à pena-base, na primeira fase da
quantum
dosimetria, atraindo para a espécie, no ponto, as Súmulas n. 282/STF e 356/STF (e-STJ
fl. 6275).
Nesse contexto, a falta de exame das matérias de fundo, em decorrência de
óbices impeditivos de seu conhecimento, como na espécie, torna inviável a
caracterização de omissão/contradição em relação a tais questões, tratando-se de mera
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.
A propósito,
:
mutatis mutandis
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE
DE DEPENDENTE. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESFAVORÁVEL.
DIREITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt
10/4/2018
23/4/2018
no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
[...]
X - Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no
AgInt no REsp n. 2.011.951/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
29/5/2023
31/5/2023

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NÃO
CONFIGURADAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
QUE
NÃO
ULTRAPASSOU A BARREIRA DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO
INADMITIDO.
NÍTIDA
INTENÇÃO
DE
PROMOVER
O
Documento eletrônico VDA48401014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:51
Código de Controle do Documento: 9aa3eac9-f0f4-413e-8c46-7a72298ca3c2

REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo
imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619, do CPP. A mera irresignação com o entendimento
apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios. Precedentes.
2. Na espécie, esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e
suficiente, no julgamento do agravo regimental, ao não conhecer do referido
recurso, ante a intempestividade (e-STJ fls. 423/428).
3. Nesse contexto, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na
hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a
caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não
conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de
Precedentes.
admissibilidade recursal.
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é compatível
com o recurso protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.964.153
/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
). - grifei
7/12/2021
13/12/2021

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DA
ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi
conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS,
Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
,
24/10/2017
DJe
). - grifei
7/11/2017

Desse modo, tendo as matérias recebido o devido e suficiente tratamento
jurídico, como na espécie, não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Ora, na hipótese vertente, o que se percebe é a intenção do embargante de
provocar o rejulgamento da causa, situação que, por não constar das hipóteses de
cabimento delineadas no art. 619, do CPP, se mostra incompatível com o recurso
protocolado.
Documento eletrônico VDA48401014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:51
Código de Controle do Documento: 9aa3eac9-f0f4-413e-8c46-7a72298ca3c2

No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
BIS IN IDEM. REDISCUSSÃO DA TESE RECURSAL. DESCABIMENTO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o
art. 619 do CPP.
[...]
5. Buscar o rejulgamento da causa, ante a inexistência das hipóteses previstas
no art. 619 do CPP, mostra-se incompatível com a presente via recursal.
6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.021.252/RS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
20/6/2023
).
26/6/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO
DAS
CAUTELARES DIVERSAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
[...]
6. Embargos acolhidos para suprir a omissão, sem efeitos infringentes. (EDcl
no RHC n. 175.790/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
6/6/2023
15/6/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619
do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão embargado. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento
do caso.
[...]
Documento eletrônico VDA48401014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:51
Código de Controle do Documento: 9aa3eac9-f0f4-413e-8c46-7a72298ca3c2

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no HC n.
800.677/RJ, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
12/6/2023
15/6/2023

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE
ANTERIOR ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO
COM
NÍTIDO
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
RECONHECIMENTO.
1. O pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração, nos termos
do art. 619 do Código de Processo Penal, é a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto que deveria ser
pronunciado no acórdão.
2. Depreende-se dos autos que não houve a ocorrência do vício alegado, mas
mera irresignação da parte embargante, que pretende obter o reexame da
causa com atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em
sede de embargos de declaração.
3. A jurisprudência deste Tribunal está consolidada no sentido de que a
reiteração recursal sem inovação evidencia o caráter protelatório do recurso,
configurando abuso do direito de defesa, hipótese dos autos.
4. Embargos de declaração rejeitados com a determinação de que seja
oficiado ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, com urgência,
para que prossiga no julgamento dos apelos defensivos, consoante
determinação constante da decisão de fls. 4.897/4.912, independentemente da
publicação deste acórdão ou da eventual interposição de outro recurso. (EDcl
nos EDcl no AgRg no REsp 1720273/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
3/3/2020
12/3/2020

Com essas considerações,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48401014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:51
Código de Controle do Documento: 9aa3eac9-f0f4-413e-8c46-7a72298ca3c2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0048559-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.124.264 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003540320174058100 3540320174058100
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
RECORRENTE
: ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
RECORRENTE
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO NOME
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
RECORRENTE
: ITALO QUEIROZ COSTA
RECORRENTE
: FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS - SP490256
CORRÉU
: JOSE SYLA SILVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: CAIO CESAR SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: JOAO KLEBER FARIAS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PAULO WEYNE DA SILVA MUNIZ
CORRÉU
: MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: YNGRID DE CASTRO ROSA
CORRÉU
: EVANEIDE MOURA BARBOSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS - SP490256
INTERES.
: ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
INTERES.
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO NOME
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
C54224515522128138038@
2024/0048559-8 - REsp 2124264 Petição : 2025/0047925-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48323271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:46:21
Código de Controle do Documento: C63FDD85-FBA5-429B-A2D8-B60BC908D188

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0048559-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.124.264 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
INTERES.
: ITALO QUEIROZ COSTA
INTERES.
: FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54224515522128138038@
2024/0048559-8 - REsp 2124264 Petição : 2025/0047925-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48323271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:46:21
Código de Controle do Documento: C63FDD85-FBA5-429B-A2D8-B60BC908D188